Tribunal: TJDFT
Processo: 0741785-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741785-28.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELVIRA SANTANA DO VALLE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de apelação interposta Maria Elvira Santana do Valle contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil e condenou-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa (id 56835058). O caso concreto versa sobre o ressarcimento de valores relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), depositados em conta vinculada, fundado na má gestão do benefício realizada pelo Banco do Brasil S.A. A análise dos autos revela que Maria Elvira Santana do Valle reside em Salvador/BA (id 56834996, 56834996 e 56834997). Não foram produzidos elementos que evidenciem a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para a apreciação do feito. Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito de eventual reconhecimento da incompetência do Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília para o processamento e julgamento do feito originário, em razão da escolha aleatória e injustificada de foro para propositura da demanda. Prazo de cinco (5) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator